Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011114-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0001-13 (AGRAVANTE), CLAUDEMI DE SOUZA - CPF: 836.923.551-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE JUDICIAL DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
contra a
decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Possessória. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela liminar para reintegração na posse de veículo automotor, objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em razão de suposto inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à reintegração liminar de veículo automotor em contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante da alegada inadimplência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.
A natureza da ação originária, declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e reintegração de posse, evidencia que a existência do inadimplemento apto a justificar a resolução contratual ainda depende de pronunciamento judicial.

5.
A ausência de decisão judicial prévia acerca da rescisão contratual impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da posse indireta da agravante com força suficiente para autorizar a reintegração liminar do bem.

6.
Os documentos acostados aos autos (contrato, planilha de débitos e protesto de título) não substituem a necessária verificação jurisdicional mínima acerca do inadimplemento e da resolução contratual.

7.
A jurisprudência citada pela agravante, embora reconheça a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento, não afasta a imprescindibilidade da análise prévia da existência e da gravidade do descumprimento contratual.

8.
A fase inicial do processo de origem reforça a inadequação da concessão de medida possessória liminar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse de bem sujeito a contrato de compra e venda com reserva de domínio exige prévia análise judicial da ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do negócio.

2.
A ausência de decisão declaratória de rescisão contratual e de formação mínima do contraditório impede o deferimento da reintegração liminar em ações de natureza declaratória com cumulação de pedido possessório.

3.
A demonstração documental do inadimplemento, desacompanhada de decisão judicial prévia, não supre os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza possessória.

R E L A T Ó R I O

RA
I

1011114-62.2025.8.11.0000

PAETTO VEICULOS LTDA
X
CLAUDEMI DE SOUZA

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo PAETTO VEICULOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência Possessória nº 1001473-41.2025.8.11.0003, ajuizada em face de CLAUDEMI DE SOUZA, indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse de veículo automotor.

Para tanto, aduz o agravante, que o agravado deixou de adimplir diversas parcelas do financiamento do veículo Fiat/Strada Endurance
Cp
1.4 – placa SPC2C03, cujo valor total negociado foi de R$ 140.600,00.

Alega que o devedor deixou de pagar parcialmente a parcela 25 e integralmente as parcelas 12, 26, 37 e 38, o que gerou um débito atualizado de R$ 10.191,39.

Sustenta que o inadimplemento está demonstrado por documentação acostada, como o contrato, a planilha de débitos e o protesto do título.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que
, reformada a decisão agravada, “
seja determinada a imediata

reintegração do bem à Agravante, contendo ainda a ordem de arrombamento e reforço

policial,
afim
de garantir a segurança dos envolvidos no ato da realização da diligência, bem

como o efetivo cumprimento da decisão judicial
” (Id. 279372394).

A decisão vinculada ao Id. 280491881 indeferiu a liminar.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 294010877).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
P
ares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, de natureza possessória, para fins de reintegração liminar na posse de veículo automotor objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência Possessória, ajuizada por PAETTO VEÍCULOS LTDA em face de CLAUDEMI DE SOUZA, sob o argumento de que as partes celebraram, em 28/07/2023, contrato de compra e venda do veículo Fiat/Strada Endurance CP 1.4, com cláusula de reserva de domínio, pelo valor total de R$ 140.600,00, com entrada de R$ 35.000,00 e saldo parcelado em 48 vezes.

A autora alegou que o réu deixou de adimplir parcialmente a parcela nº 25 e integralmente as parcelas nº 12, 26, 37 e 38, resultando em débito de R$ 10.191,39, atualizado até janeiro de 2025. Diante da inadimplência, houve protesto do título e tentativa de solução extrajudicial, sem sucesso. Com isso, a autora propôs a presente demanda buscando a declaração da rescisão contratual, a cobrança dos valores devidos e, em sede liminar, a reintegração imediata da posse do veículo.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de prévia análise judicial acerca da existência de inadimplemento hábil a justificar a resolução contratual e, consequentemente, a retomada da posse do bem, conforme expressamente fundamentado na decisão de primeiro grau (Id 183951455
dos autos de origem
).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos iniciais quanto à existência de inadimplemento, demonstrado por documentos como o contrato, a planilha de débitos e o protesto do título. Sustentou a urgência da medida, mencionando risco de depreciação do bem e a necessidade de proteção do seu direito de propriedade indireta, citando jurisprudência sobre a desnecessidade de prévia declaração de rescisão para a retomada de bem em contrato com reserva de domínio.

É o contexto fático-processual necessário.

Passo ao exame do mérito recursal.

Como é sabido, a concessão de tutela de urgência, seja em primeiro grau ou no âmbito recursal, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

3. Antecipação da Tutela Recursal.
Quando o recorrente pretende a concessão de tutela jurisdicional ao direito negada pela decisão recorrida, obviamente não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo ao agravo, já que suspender uma omissão jurisdicional não produz qualquer efeito no plano concreto. É de rigor que se requeira nesse caso a antecipação da tutela recursal – vale dizer, que o relator conceda exatamente aquela providência que foi negada pela decisão recorrida. O relator pode fazê-lo, deferindo total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal (
arts
. 294, 300, 311 e 1.019, I, CPC).
Os requisitos para concessão da antecipação da tutela variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada.
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024. RL-1.193. E-book).

No caso concreto, a controvérsia reside justamente na ausência de prévio reconhecimento judicial da rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio, bem como na insuficiência de elementos que, em sede de cognição sumária, permitam afirmar, com segurança, a existência de inadimplemento apto a justificar a retomada liminar da posse do bem.

Embora a agravante tenha acostado documentos como o contrato, a planilha de débitos e o protesto, é importante frisar que a própria natureza da ação ajuizada – declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e reintegração de posse – evidencia que a questão da inadimplência ainda está sob análise judicial, e que a resolução contratual ainda não foi declarada. Não se está diante de procedimento executivo, tampouco de ação de busca e apreensão regida por rito próprio que permita, por si só, a concessão de liminar em moldes mais céleres.

A jurisprudência citada pela agravante, embora reconheça a possibilidade de retomada do bem em casos de inadimplemento contratual, não afasta a necessidade de que, ao menos, haja um mínimo de certeza judicial quanto ao descumprimento contratual, o que demanda, na espécie, a formação mínima do contraditório e a verificação da situação fática sob o crivo de cognição mais aprofundada.

Ressalta-se ainda que o processo originário
se encontra
em fase inicial, o que torna ainda mais prematuro o deferimento de medida que implique a restrição possessória sem a oitiva da parte contrária.

Assim, considerando que os fundamentos da decisão agravada permanecem íntegros e adequados ao caso concreto, com base na ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025